Tribunal: STF
Processo: ARE 1417751
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Colégio Recursal de São José do Rio Preto/SP:



    “Policial militar - Pedido de conversão do tempo especial em comum para fins de averbação no RGPS - Possibilidade - Aplicação Tema 942 do STF - Sentença de procedência confirmada, inclusive pelos próprios fundamentos - Recurso da Fazenda Estadual desprovido” (e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Colégio Recursal de origem contrariado os §§ 4º e 10 do inc. III do art. 40 da Constituição da República, o Tema 942 da repercussão geral e a Súmula Vinculante n. 33 deste Supremo Tribunal (e-doc. 8).



    Ressalta que “o tema 942 não se aplica aos militares dos estados, conforme jurisprudência já consolidada deste E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 8).



    Argumenta que “a súmula vinculante 33 não garante o direito à conversão de tempo especial em comum no caso dos servidores públicos, mas apenas o direito à aplicação supletiva da Lei 8.213 para fins de aposentadoria especial” (fl. 12, e-doc.8).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário para reformar o acórdão do Colégio Recursal, julgando-se improcedentes os pedidos da parte contrária, com inversão dos ônus sucumbenciais” (fl. 15, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do V. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (e-doc. 9).



    4. No agravo, o Estado de São Paulo sustenta que “o direito à aposentadoria especial se encontra sumulada - Súmula Vinculante n. 33 do C. STF. Porém, o pedido nos autos não é de aposentadoria especial. O pedido é para contagem do tempo de serviço prestado em atividades insalubres (conversão).  (...) o E. STF firmou jurisprudência pacífica quanto à inaplicabilidade do Tema n. 942 à servidores públicos militares, dado seu regime dotado de especificidades e regulamentado por normas próprias” (sic, fls. 6-7, e-doc. 10). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao agravante.



    6. A matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 942 da repercussão geral.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG, Tema 942, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (DJe 24.9.2020).



    Na espécie vertente, a matéria é diversa, referindo-se à conversão de tempo de serviço exercido como policial militar em tempo comum para fins de aposentadoria, com base na Lei Nacional n. 8.213/1991 e nas Leis Complementares estaduais ns. 51/1985 e 144/2014. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.396.887-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.11.2022).



    No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos: Rcl n. 5.7681, de minha relatoria, DJe 6.2.2023; ARE n. 1.412.553, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 9.12.2022; ARE n. 1.377.176, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.11.2022; ARE n. 1.407.956, de minha relatoria, DJe 8.11.2022; ARE n. 1.251.642, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 11.10.2022; RE n. 1.396.193, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 20.9.2022; RE n. 1.369.874, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 1º.9.2022; ARE n. 1.391.300, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022; e Rcl n. 49.763, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.10.2021.



    7. O Colégio Recursal de origem assentou:



    “O autor é policial militar do Estado de São Paulo, tendo atuado na função durante o período de 23 anos, e pretende, com a demanda, o reconhecimento do período especial e sua conversão em tempo comum para fins de averbação no RGPS.



    No julgamento do Tema 942, com repercussão geral, o Colendo Supremo Tribunal Federal entendeu que até a edição da EC n. 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público, decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para jubilação daquele classificado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da CF, devendo ser aplicadas as normas do Regime Geral de Previdência Social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei n. 8.213/1991, para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.



    Também a Súmula n. 33 do STF dispõe que: (...)



    Diante disso, conclui-se que o servidor que tenha exercido suas atividades em condições especiais nocivas à saúde ou à integridade física poderá ter convertido o tempo especial em comum, até a edição da EC n. 103/2019, mediante contagem diferenciada, bem como requerer aposentadoria especial de acordo com os requisitos do RGPS abarcados pelo artigo 57 da Lei n. 8.213/91 e inciso II do § 4º do art. 40 da Constituição Federal” (fls. 2-3, e-doc. 7).



    Na sentença mantida pelo Colégio Recursal de origem, consta:



    “(...) Não há qualquer impedimento ou restrição de aplicação do entendimento acima mencionado [Tema 942 da repercussão geral e Súmula Vinculante n. 33] aos policiais militares” (fl. 3, e-doc. 4).



    8. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a mora da autoridade competente para a regulamentação da aposentadoria especial prevista no § 4º do art. 40 da Constituição da República e determinado a aplicação, por analogia, do art. 57 da Lei n. 8.213/1991, após a comprovação da situação fática perante a autoridade administrativa.



    Entretanto, este Supremo Tribunal assentou não serem aplicáveis aos servidores militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.



    Isso porque, nesses casos, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares. E, existindo norma específica (Leis Complementares estaduais ns. 51/1985 e 144/2014), não há que se falar em omissão legislativa. Assim, por exemplo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente” (ADO n. 28, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.8.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. REGRAMENTO PRÓPRIO DIVERSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DO DECIDIDO NO MANDADO DE INJUNÇÃO 721. PRECEDENTES. De acordo com o art. 42 da Constituição Federal, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares, de modo que, existindo norma específica (Lei Complementar nº 51/1985 ou Decreto-Lei estadual nº 260/1970), não há que se falar em omissão legislativa. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 775.070-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.10.2014).



    “Mandado de injunção. Aposentadoria especial de servidor público policial. Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Lei Complementar nº 51/1985. Inexistência de omissão legislativa. Agravo não provido. 1. A Lei Complementar nº 51/1985, que trata da aposentadoria especial dos servidores públicos policiais, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (ADI 3.817/DF). 2. Havendo norma incidente sobre a situação concreta do impetrante, num ou noutro sentido, que ampare o exercício do direito à aposentadoria especial, em plano obviamente diferenciado dos servidores públicos em geral, submetidos às previsões do art. 40 da Constituição Federal e demais regras de transição, carece a parte de interesse na impetração, uma vez ausente qualquer omissão a ser sanada. 3. Agravo regimental não provido” (MI n. 2.283-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.10.2013).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Policial-Militar do Estado de São Paulo. Não aplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF. Inexistência de violação constitucional. 3. Policiais-Militares. Regime jurídico próprio. Condições de transferência para inatividade. Decreto estadual 260/1970. Incidência do Enunciado 280. 4. Negativa de prestação jurisdicional. AI-QO-RG 791.292. 5. Violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Necessidade de análise e interpretação de normas infraconstitucionais. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 722.381-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.3.2013).



    No acórdão recorrido, ao concluir-se pela aplicação do Tema 942 da repercussão geral à situação do agravado, policial militar, e “declarar o direito da parte autora [agravado] à conversão do período laborado sob condições especiais em comum para fins de aposentadoria” (fl. 7, e-doc. 4), decidiu-se em desarmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e ao recurso extraordinário (al.bdo inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, afastar a aplicação do Tema 942 da repercussão geral, por se tratar de servidor militar, e julgar improcedente o pedido inicial, invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora